Tribunal: TJES
Processo: 0014078-03.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL – PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NOS ART. 273, §§1º-
A e B DO CP - MATERIALIDADE COMPROVADA PRESCINDÍVEL LAUDO PERICIAL – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PENA APLICADA COM JURIDICIDADE – DIMENSIONAMENTO EFETIVADO SEGUNDO O INTERESSE DO RECORRENTE – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.

1.
No que se refere a
materialidade do delito
, a mesma fora comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04/09, Auto de Apreensão de fl. 11 e das Fotografias apresentadas às fls. 22/37, que destacam que em poder do acusado foi apreendida certa quantidade de mercadorias (12 itens de produtos de limpeza), desprovida de documentação comprobatória de sua fabricação regular, sem licença da autoridade sanitária.

Despicienda a prova pericial no caso concreto.
O Colendo STJ já se manifestou por variadas vezes que é dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade delitiva nos casos em que as condutas supostamente perpetradas se subsumem ao disposto no art. 273, § 1.º-B, e incisos, do Código Penal, diante da natureza formal do delito”. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 478.749 – PR – Rel Min. Ribeiro Dantas).

2.
A
autoria
de igual forma restou comprovada, seja pela confissão do apelante, seja pela prova testemunhal produzida na instância antecedente, tudo conforme transcrito na sentença condenatória quanto ao ponto.

3.
Afastada a possibilidade de absolvição, destaca-se que o
apelante não possui interesse para que sua pena seja balizada entre 01 a 03 anos de reclusão e multa,
eis que fora esta a providência adotada na origem
, sendo certo que fora aplicado no caso concreto o tema n. 1003, obtido na seara da repercussão geral, no sentido de que:

“
É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”.
(STF - LEADING CASE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 79962 – REL. MIN. LUIS ROBERTO BARROSO).

4.
Recurso parcialmente conhecido e nesta parte desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014078-03.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON EYMARD DE SOUSA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NOS ART. 273, §§1º-
A e B DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESCINDÍVEL LAUDO PERICIAL. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PENA APLICADA COM JURIDICIDADE. DIMENSIONAMENTO EFETIVADO SEGUNDO O INTERESSE DO RECORRENTE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.

1.
No que se refere a
materialidade do delito
, a mesma fora comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04/09, Auto de Apreensão de fl. 11 e das Fotografias apresentadas às fls. 22/37, que destacam que em poder do acusado foi apreendida certa quantidade de mercadorias (12 itens de produtos de limpeza), desprovida de documentação comprobatória de sua fabricação regular, sem licença da autoridade sanitária.
Despicienda a prova pericial no caso concreto.
O Colendo STJ já se manifestou por variadas vezes que é dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade delitiva nos casos em que as condutas supostamente perpetradas se subsumem ao disposto no art. 273, § 1.º-B, e incisos, do Código Penal, diante da natureza formal do delito”. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 478.749 – PR – Rel Min. Ribeiro Dantas).

2.
A
autoria
de igual forma restou comprovada, seja pela confissão do apelante, seja pela prova testemunhal produzida na instância antecedente, tudo conforme transcrito na sentença condenatória quanto ao ponto.

3.
Afastada a possibilidade de absolvição, destaca-se que o
apelante não possui interesse para que sua pena seja balizada entre 01 a 03 anos de reclusão e multa,
eis que fora esta a providência adotada na origem
, sendo certo que fora aplicado no caso concreto o tema n. 1003, obtido na seara da repercussão geral, no sentido de que:
“
É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”.
(STF - LEADING CASE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 79962 – REL. MIN. LUIS ROBERTO BARROSO).

4.
Recurso parcialmente conhecido e nesta parte desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NESTA PARTE NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO

Como mencionado, trata-se de Apelação interposta pelo
RAMON EYMARD DE SOUSA SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA
CRIMINAL DE CARIACICA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária implementou a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 273, §§1º A e B, inciso I do Código Penal.

Também como dito, aduz o recorrente que:
1.
A materialidade do delito não fora comprovada, eis que ausente o laudo pericial;
2.
De igual forma não fora comprovada a autoria do delito;
3.
O processo dosimétrico deve ser revisto para aplicação de pena variante entre 01 a 03 anos de reclusão e multa.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não merece acolhimento.

Consta da inicial acusatória que:

“
[...] no dia 04 de setembro de 2019, no estabelecimento comercial Proquilimp Produtos Químicos de Limpeza LTDA – ME, localizado na Rua Padre Anchieta (ao lado do supermercado Machado), bairro Dom Bosco, município de Cariacica, o denunciado RAMON, na condição de proprietário e responsável da empresa suso mencionada, fabricava, tinha em depósito e come
r
cializava produtos saneantes, destinados à higienização, desinfecção ou desinfetação domiciliar, sem registro no órgão de vigilância competente – ANVISA, conforme BU de fls. 35/37.

Consta que no dia dos fatos, policiais civis da DELEGACIA DE DEFRAUDAÇÕES, em investigação acerca dos fatos mencionados na denúncia de nº 376752, foram até o estabelecimento industrial PROQUILIMP PRODUTOS QUIMICOS LIMPEZA LTDA – ME, de propriedade do denunciado RAMON, localizado na Rua Padre de Anchieta, nº 18, bairro Dom Bosco, nesse município de Cariacica/ES, sendo que ao inspecionar a existência de vários produtos, os quais haviam sido fabricados naquele local, bem como mantinha em depósito uma grande quantidade já pronta, os quais eram comercializados pela empresa, sendo que os mesmos não possuíam o devido registro junto à ANVISA que autorizava sua fabricação e venda, conforme documentos acostados às fls.19/34.

Consta que a empresa PROQUILIMP PRODUTOS QUÍMICOS LIMPEZA LTDA – ME, possuía cadastro junto ao CNPJ, onde consta como “DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL” - Fabricação de produtos de limpeza e polimento”, conforme documento acostado às fls. 16, sendo que referida empresa NÃO estava AUTORIZADA a FABRICAR, COMERCIALIZAR, VENDER, MANIPULAR (ENTRE OUTROS), os referidos produtos fabricados, vez que não possui estrutura coerente aos padrões de vigilância sanitária “improviso”, alegando o denunciado estar em processo de adequação as normas e padrões exigidos.

Consta que ao ser interrogado perante a autoridade policial judiciária, o denunciado RAMON confirmou ser proprietário do referido estabelecimento comercial, responsável por fabricar e comercializar produtos saneantes sem o devido registro, conforme autuação. No entanto, alegou o denunciado ter obtido o aval da secretária de saúde do estado do Espírito Santo para desempenhar suas atividades industriais, conforme documento de fls. 16/17. Dessa forma, acreditava que poderia continuar atuando de modo a ir se adaptando aos poucos, mesmo sem a licença necessária do órgão de vigilância sanitária – ANVISA.

Consta que diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado RAMON, tendo sido o mesmo conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como confeccionados o AUTO DE APREENSÃO de fls. 08.

[...].”

No que se refere a
materialidade do delito
, destaco que a mesma efetivamente fora comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04/09, Auto de Apreensão de fl. 11 e das Fotografias apresentadas às fls. 22/37, que destacam que em poder do acusado foi apreendida certa quantidade de mercadorias (12 itens de produtos de limpeza), desprovida de documentação comprobatória de sua fabricação regular, sem licença da autoridade sanitária.

Despicienda a prova pericial no caso concreto.

O Colendo STJ já se manifestou por variadas vezes que é dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade delitiva nos casos em que as condutas supostamente perpetradas se subsumem ao disposto no art. 273, § 1.º-B, e incisos, do Código Penal, diante da natureza formal do delito”
.

(A
gRg no HABEAS CORPUS Nº 478.749 – PR – Rel Min. Ribeiro Dantas

“
Uma vez que ficou devidamente comprovado que o réu comercializou produtos terapêuticos sem o necessário registro junto à ANVISA - conforme, aliás, atestou o parecer técnico -, caracterizada está a materialidade do delito previsto no art. 273, § 1º-B, I, do CP, ainda que não tenha havido a realização de perícia nos produtos apreendidos. Precedentes.
(STJ - AgRg no AREsp: 1404621 SP 2018/0313184-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/05/2021 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021) .

A
autoria de igual forma restou comprovada,
seja pela confissão do apelante, seja pela prova testemunhal produzida na instância antecedente, tudo conforme transcrito na sentença condenatória quanto ao ponto.

Afastada a possibilidade de absolvição, entendo que
o apelante não possui interesse para que sua pena seja balizada entre 01 a 03 anos de reclusão e multa,
eis que fora esta a providência adotada na origem
, sendo certo que fora aplicado no caso concreto o tema n. 1003, obtido na seara da repercussão geral, no sentido de que:

“
É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”.
(STF - LEADING CASE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 79962 – REL. MIN. LUIS ROBERTO BARROSO).

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO
EM PARTE DO RECURSO, E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)